Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-50.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001761-50.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[C. A. REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.408.946/0001-54 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE CARGA – RC-DC C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO POR PARTE DA AUTORA/APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ENTRE A PROPOSITURA DA AÇÃO E A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA DA SEGURADORA QUE DIFICULTASSE A APRESENTAÇÃO DA AVERBAÇÃO ELETRÔNICA ANTES DO TRANSPORTE DA CARGA SINISTRADA (ROUBADA) – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DEVER SECURITÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A preliminar de ausência de fundamentação não merece prosperar, pois apesar da Magistrada singular ter colacionado na sentença julgados que tratam de casos em que não houve a comprovação da averbação da carga, é notória que a convicção da julgadora foi no mesmo sentido, qual seja, de que não houve a comprovação da averbação no tempo correto, ou seja, de que não houve a averbação antes do embarque e transporte da carga.

Descabida é a tese de cerceamento de defesa, bem como de afronta ao princípio do devido processo legal, em razão do julgamento antecipado da lide, eis que se mostra desnecessária a instrução, tendo em vista ser a questão meramente de direito, com a apresentação de prova documental, a qual não foi ofertada, desde a propositura da ação até a fase de impugnação à contestação.

Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança securitária, quando a parte Autora/Apelada durante toda a instrução do processo não se desincumbiu em produzir provas no sentido de justificar a ausência de averbação eletrônica em data anterior ao transporte da carga, ressaltando-se a existência de cláusula expressa impondo o procedimento. Assim, deve suportar ela o ônus decorrente de seus atos, que culminaram com o sinistro”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
C. A REZENDE LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1001761-50.2017.8.11.0041
, interposto em desfavor de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
.

Em síntese, a Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição, além de falta de fundamentação (nos termos do artigo 489 do CPC, com fundamento em que a decisão deixou de seguir jurisprudência invocada pela parte) - fato incontroverso – carga averbada com recebimento do prêmio e não devolução, mostrando-se válido o contrato.

Argumenta que não houve a inversão do ônus da prova, que mesmo a parte Embargante tendo pleiteado a produção de prova testemunhal, não houve o deferimento, o que constitui cerceamento de defesa.

Defende a viabilidade de modificação do julgado pela via dos aclaratórios.

Prequestiona o artigos 757, 422 e 765 do Código Civil, 369 e 373, 1.022, parágrafo único, e inciso II c/c 489, § 1º, incisos IV e VI, além do artigo 926 do CPC.

Requer o recebimento e acolhimento dos embargos para o fim de sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios. (ID. Num. 78176487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
C. A REZENDE LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1001761-50.2017.8.11.0041
, interposto em desfavor de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE EGURO DE CARGA – RC-DC C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO POR PARTE DA AUTORA/APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ENTRE A PROPOSITURA DA AÇÃO E A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA DA SEGURADORA QUE DIFICULTASSE A APRESENTAÇÃO DA AVERBAÇÃO ELETRÔNICA ANTES DO TRANSPORTE DA CARGA SINISTRADA (ROUBADA) – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DEVER SECURITÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A preliminar de ausência de fundamentação não merece prosperar, pois apesar da Magistrada singular ter colacionado na sentença julgados que tratam de casos em que não houve a comprovação da averbação da carga, é notória que a convicção da julgadora foi no mesmo sentido, qual seja, de que não houve a comprovação da averbação no tempo correto, ou seja, de que não houve a averbação antes do embarque e transporte da carga.

Descabida é a tese de cerceamento de defesa, bem como de afronta ao princípio do devido processo legal, em razão do julgamento antecipado da lide, eis que se mostr desnecessária a instrução, tendo em vista ser a questão meramente de direito, com a apresentação de prova documental, a qual não foi ofertada, desde a propositura da ação até a fase de impugnação à contestação.

Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança securitária, quando a parte Autora/Apelada durante toda a instrução do processo não se desincumbiu em produzir provas no sentido de justificar a ausência de averbação eletrônica em data anterior ao transporte da carga, ressaltando-se a existência de cláusula expressa impondo o procedimento. Assim, deve suportar ela o ônus decorrente de seus atos, que culminaram com o sinistro”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se a ausência de cerceamento de defesa, bem como que a sentença foi devidamente fundamentada, sendo ela mantida em sede de apelação, fundamentada em ausência de prova documental de ocorrência do erro de sistema, e, como não houve encaminhamento das averbações por meio eletrônico em momento oportuno, não há imposição de cobertura dos riscos, devendo a Autora/Apelante/Embargante arcar com o ônus do sinistro.

Portanto, não há omissão, não há contradição, o que há é tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.

A fim de esclarecer de fato a questão, reproduzo parte do acórdão combatido:

“(...) Primeiramente, insta ressaltar que é incontroverso o Contrato de Seguro existente entre as partes litigantes.

Em face ao referido contrato, cumpre avaliar as responsabilidades nele inseridas envolvendo as partes que o firmaram.

Em síntese, verifica-se que a Autora/Apelante fez inserir na inicial da ação que houve indevida negativa da seguradora, pois as averbações foram efetivadas manualmente – que ocorreu erro no Sistema de Coleta de Dados da empresa prestadora de serviços da seguradora, e, portanto, inexiste a culpa da Autora/Apelante/Segurada.

Ocorre que, efetivamente, desde a negativa administrativa, até a propositura da ação, e, durante a instrução, após a contestação, a Apelante não conseguiu se desincumbir de prova documental acerca do alegado erro de sistema, de modo que, conforme disposto no contrato, em não havendo encaminhamento das averbações por meio de sistema eletrônico, não há imposição de cobertura dos riscos, eis que o transporte ocorreu antes da obrigação da averbação eletrônica, devendo, assim, a Autora/Apelante arcar com o ônus decorrente do sinistro.

“A parte executada opôs fato extintivo do direito da parte exequente, consistente na quitação integral da obrigação pecuniária.

Isso ficou muito bem asseverado pela Magistrada sentenciante:

“(...) É de se ressaltar, que a averbação do transporte é necessária para que a seguradora tenha conhecimento do risco a qual se obriga, inclusive com previsão contratual de que tal providência deveria ser adotada. Observa-se que a Nota Fiscal referente ao produto furtado foi emitida em 24.2.2016 (Id. 4666073) e a averbação realizada em 25.2.2016 (Id. 5818568). Contudo, a parte autora afirma que a carga foi averbada em data posterior, em razão de erro do sistema da empresa que presta serviço à Seguradora (AT&M). Não obstante a alegação da parte autora de que houve erro do sistema da empresa prestadora de serviços à Seguradora, cabia a ela a prova do alegado, o que não fez e, desse modo, tendo a requerente assumido a obrigação de comunicar à Seguradora todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador e que isso não foi feito, não há como prevalecer o direito à garantia securitária, conforme pretendido”. (ID Num. 38713039 - Pág. 3).

É bem verdade que a sentenciante baseou o julgamento na ausência de averbação de embarque da mercadoria transportada.

Todavia, também é tranquila a jurisprudência acerca de que a averbação em momento posterior ao transporte é caso de negativa de pagamento do prêmio.

Desse modo, em não havendo a averbação na data correta, e não sendo demonstrada de forma cabal o erro no sistema eletrônico disponibilizado pela Seguradora, é inviável o decreto de procedência da ação securitária – cobrança por roubo da carga – eis que efetivamente não houve o cumprimento do disposto contratualmente, ou seja, que a averbação ocorresse antes do transporte, e de forma eletrônica.

A esse respeito, reza o contrato:

“Cláusula 14 ª - AVERBAÇÕES.

14.1. O segurado assume a obrigação de comunicar, à Seguradora, todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador, através da entrega de cópia dos conhecimentos rodoviários ou documento fiscal equivalente, emitidos para transporte, em rigorosa sequência numérica, acompanhada do respectivo formulário de averbação.

14.2. A comunicação prevista nesta cláusula poderá ser feita também por meio de transmissão eletrônica, diariamente, mediante acordo prévio com a Seguradora. 14.3. Ressalvada às disposições dos subitens 6.4 e 10.2 destas condições gerais, o não cumprimento da obrigação de averbar todos os embarques abrangidos pela apólice, quaisquer que sejam seus valores, isentará, de pleno direito, a Seguradora da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente deste seguro, ainda que o embarque sinistrado tenha sido averbado”. (ID. Num. 38713017 - Pág. 5).

Com tais apontamentos, inexiste a obrigação perseguida pela Autora/Apelante.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ROUBO DE CARGA. AVERBAÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR AO SINISTRO. INOBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUALMENTE POSTAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudência colhido junto ao STJ, no seguro relativo ao transporte de cargas não se afigura abusiva a exigência de averbação para que possa ser acionada a garantia, de modo que ausente a observância da conduta inerente à boa fé objetiva, ademais contratualmente especificada - necessidade de averbação da mercadoria a ser transportada -, se afigura inviável, diante do roubo ocorrido, condenar a companhia de seguro ao pagamento da indenização pretendida. 2. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.108263-5/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2019, publicação da súmula em 19/12/2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo”.

Saliente-se, ainda, que a eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, a fim de fazer uma criteriosa análise da questão, pediu vista dos autos e também fez constar que:

“(...) as nulidades arguidas nas preliminares não merecem prosperar, isso porque a oitiva das testemunhas seria apenas para afirmar que a averbação da carga foi realizada na data de 24/02/2016, e que o sistema teria registrado somente no dia 25/02/2016, mas essa afirmação não traria a certeza necessária à condenação diante das demais provas produzidas nos autos, por isso não se evidencia o alegado cerceamento de defesa. Do mesmo modo, não há nulidade na conclusão do Magistrado de que inexistiu a prova do direito, pois a inversão desse ônus não ilide o Julgador da análise de todo o acervo probatório produzido no processo. Dito de outro modo, a conclusão de ausência da prova do direito não é porque não existem provas, mas porque as provas apresentadas, por ambas as partes, demonstram que a apelante não tem razão na causa, uma vez que o registro da carga foi realizado de maneira extemporânea. Malgrado a apelante afirmar que isso ocorreu por erro no sistema, extrai-se do documento de ID n.º 38707188, página 1, que nesse mesmo dia (24/02/2016) a apelante fez o registro de outra carga, no valor de R$ 214.265,27 (duzentos e quatorze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), demonstrando que não havia falha no sistema. Assim, no caso de qualquer inconsistência, caberia à apelante a averbação por outra forma, enviar e-mail, ou adotar outra providência para registrar o transporte da carga na data correta. Ademais, as circunstâncias do sinistro foram obscuras. Explico. O sumiço da carga ocorreu em 24 de fevereiro, mas o Boletim de Ocorrência somente foi realizado no dia 04 de abril, quase 02 (dois) meses depois. Em análise ao teor desse B.O., vê-se que o representante da empresa, ora apelante, limitou-se a mencionar que a “carga não chegou ao destino”, não há narrativa alguma sobre como os fatos ocorreram ou qualquer outro esclarecimento sobre o evento. Percebe-se, inclusive, que no Boletim de Ocorrência consta a menção de “apropriação indébita e de roubo”, sem apontar o que de fato ocorreu. Ressalte-se, ainda, que a comunicação do sinistro à seguradora também foi feita somente alguns dias depois do desaparecimento da carga. Assim, essa obscuridade quanto aos fatos ocorridos, retiram a boa-fé alegada pela empresa, visto que em uma situação comum, a primeira providência a ser tomada, diante do sumiço ou do roubo de carga, é comunicar de imediato os fatos à seguradora e à polícia, a fim de solucionar a questão, o que não ocorreu no caso em comento. Repita-se, a parte não demonstrou a boa-fé na diligência do sinistro, que poderia ser hábil a presumir que houve o registro temporâneo da carga, mas tal exceção não pode ser aplicada ao caso em análise. Portanto, a averbação do transporte da carga ao tempo e ao modo pactuado pelas partes não foi observado, por isso inexiste direito ao pagamento da indenização”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021